Tribunal: TJSP
Processo: 1050668-25.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Tutela antecipada com medida liminar - mérito na sentença - réu condenado à devolução de quantia bloqueada - documentos que demonstram o bloqueio do numerário em conta de terceiro - autor que alega ter sido vítima de estelionato - eficácia da sentença que poderá atingir a esfera jurídica de terceiro - art. 114 do Código de Processo Civil - litisconsórcio passivo necessário - ausência de

Ementa:
Tutela antecipada com medida liminar - mérito na sentença - réu condenado à devolução de quantia bloqueada - documentos que demonstram o bloqueio do numerário em conta de terceiro - autor que alega ter sido vítima de estelionato - eficácia da sentença que poderá atingir a esfera jurídica de terceiro - art. 114 do Código de Processo Civil - litisconsórcio passivo necessário - ausência de contraditório - art. 115 do Código de Processo Civil - sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à Primeira Instância.